Tribunal: TJBA
Processo: 8000749-78.2015.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000749-78.2015.8.05.0020

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DO CHOCA

Advogado(s)
:
DANIELA SANTOS MOREIRA

APELADO: MARIA ALICE SPINOLA DE BRITO

Advogado(s)
:
ROSANA MARCIA TINOCO LEITE, KINDVALL BIAO SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO.

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROMOÇÃO E PROGRESSÃO NA CARREIRA.
CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO EM FUNÇÃO ANTERIOR PARA EFEITO DE REPOSICIONAMENTO E PAGAMENTO DE DIFERENÇAS A TÍTULO DE ATS.
IMPOSSIBILIDADE
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para condenar o Município a contabilizar o período de trabalho da autora em função anterior para fins de concessão de promoções e progressões, bem como a pagar as diferenças salariais decorrentes do reposicionamento por tempo de serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o tempo laborado na condição de agente de portaria, a título precário, pode ser computado para fins de progressão/promoção na carreira de servente, após aprovação em concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
Suprema Corte
, no julgamento do RE 705.140/RS e no Tema 308 da Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido que devem ser consideradas nulas e sem aptidão para gerar efeitos jurídicos as contratações realizadas pela Administração Pública sem concurso público após a promulgação da Constituição Federal de 1988, ressalvando-se apenas o direito à percepção de salários e depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

4. No m
esma linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a progressão funcional está condicionada ao tempo de efetivo exercício na carreira, não se computando, para essa finalidade, tempo de exercício em carreiras diversas.

5. No caso concreto,
a servidora, ao se desvincular da função de agente de portaria para assumir novo cargo, ainda que pertencente ao mesmo órgão, inicia nova carreira, motivo pelo qual não é possível o aproveitamento do tempo trabalhado no vínculo anterior para fins de movimentação funcional (promoção e progressão)
.

IV. DISPOSITIVO

5. Apelação conhecida e provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000749-78.2015.8.05.0020
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE BARRA DO CHOCA e como apelada MARIA ALICE SPINOLA DE BRITO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
por conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR19